Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL.

1. Nos termos do art. 504 do CPC, os motivos e a verdade dos fatos integrantes da sentença não fazem coisa julgada. Além disso, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, segundo o art. 506 do CPC. Logo, inexiste coisa julgada a obstar o juízo de mérito da presente demanda. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada.

2. O simples fato de a sentença ser suscinta não implica o reconhecimento de julgamento citra petita, se os pontos analisados são suficientes para motivar a convicção do julgador, sobretudo quando os argumentos do réu não foram capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado recorrido. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.

3. A despeito da irregularidade do condomínio, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral.

4. A ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, segundo a qual “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.

5. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, passou a participar ativamente dos órgãos deliberativos da associação de moradores do local, circunstância que demonstra a sua adesão à associação e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade.

6. É legítima a cobrança dos encargos condominiais pela associação de moradores, considerando que decorre do fato de a administração do condomínio, de fato, disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio. Assim, a cobrança das taxas em discussão configura forma de contraprestação pela disponibilização desses serviços de uso comum, sendo exigíveis, portanto, de todos os moradores que possuam unidades nos limites do condomínio de fato, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Recurso conhecido e desprovido.